Tribunal: TJBA
Processo: 8040835-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040835-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO NOLASCO FARIAS

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO PORTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil. O Apelante alega que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data em que teve acesso ao extrato da conta, e não a data do saque. O Réu, por sua vez, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o da dialeticidade; e (ii) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para a propositura de ação indenizatória por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, à luz do Tema n. 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois a mera repetição dos argumentos da petição inicial não configura, por si só, ausência de dialeticidade, desde que das razões recursais seja possível extrair os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o inconformismo com a sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1551747/SP).

O Tema n. 1.150 do STJ fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Aplica-se, para definição do termo inicial da prescrição, a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir a partir do momento em que o titular tem ciência do dano. Nos casos envolvendo o PASEP, essa ciência se dá no momento do saque dos valores depositados, quando o titular toma conhecimento do montante efetivamente disponível na conta.

A fixação da data do extrato como termo inicial da prescrição tornaria o prazo prescricional indefinido e sujeito à vontade do titular da conta, comprometendo a segurança jurídica garantida pelo instituto da prescrição.

No caso concreto, restou comprovado que o último saque da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 19/02/1998, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 14/03/2025, ultrapassando-se, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Estando caracterizada a prescrição, matéria prejudicial ao mérito, restam prejudicadas as demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição dos argumentos da petição inicial nas razões recursais não afasta, por si só, o requisito da dialeticidade, desde que seja possível identificar o inconformismo com a sentença.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita à prescrição decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque, momento em que o titular toma ciência dos valores efetivamente disponíveis na conta, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); TJ-DF, Ap. Cív. 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03.11.2023; TJ-RN, Ap. Cív. 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16.07.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, j. 29.01.2024; TJ-PB, Ap. Cív. 0800411-26.2021.8.15.0181.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8040835-02.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
PAULO ROBERTO NOLASCO FARIAS
e, como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA